Tribunal: TJBA
Processo: 8072223-57.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072223-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL VITORIA TELES Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por policial militar da reserva remunerada contra atos atribuídos ao Secretário de Administração e ao Governador do Estado da Bahia, visando à implantação, nos seus proventos, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, com fundamento na paridade com os oficiais da ativa. O impetrante alegou que seus proventos foram calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente, mas não houve a correspondente implantação da gratificação referida, causando-lhe prejuízo mensal. O Estado da Bahia e o Secretário de Administração contestaram a pretensão, arguindo preliminares e defendendo a legalidade da omissão. II. Questão em discussão A controvérsia recai sobre a possibilidade de extensão da GCET, no percentual de 125%, aos policiais militares inativos, considerando o caráter genérico da referida gratificação e a aplicação do princípio da paridade entre ativos e inativos. III. Razões de decidir A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, diante da presunção legal e da ausência de elementos que infirmassem a alegada insuficiência financeira do impetrante. A decadência e a prescrição não se configuram, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, com prestações renovadas mensalmente. O Mandado de Segurança coletivo anteriormente impetrado não impede a postulação individual da mesma matéria, conforme jurisprudência pacífica do STJ. A GCET possui caráter geral, conforme entendimento reiterado do TJBA, sendo paga indistintamente aos oficiais da ativa, sem apuração individualizada de requisitos específicos, o que justifica sua extensão aos inativos. A legislação estadual (Lei 7.990/2001) garante a manutenção da paridade e a incorporação de gratificações de caráter geral aos proventos, nos termos dos arts. 92, III; 102, II; 110-B; e 110-D. Inexiste afronta ao art. 169 da CF/1988, tendo em vista que as despesas com decisões judiciais não se submetem às limitações da LRF. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando paga de forma generalizada aos policiais militares da ativa, possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral. É assegurado ao policial militar inativo, cujos proventos foram fixados com base no posto de 1º Tenente, o direito à percepção da GCET no percentual de 125%, com fundamento no princípio da paridade. As limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal não obstam a execução de decisão judicial que reconhece direito individual a gratificação extensível aos inativos. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-B, 110-D. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; Súmula 85/STJ; AgInt no RMS 52.086/RS; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8072223-57.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante MANOEL VITORIA TELES e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia e Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 08 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator